Tribunal: TJMT
Processo: 1039415-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PELO STJ. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À LIQUIDAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESCLARECIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DO EXECUTADO MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Olírio de Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues, bem como por Leandro da Silva Bueno, contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso para extinguir cumprimento provisório de sentença diante da anulação do título executivo judicial pelo Superior Tribunal de Justiça, condenando os exequentes ao pagamento de custas e honorários e revogando a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao agravante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas aos exequentes, diante da concessão superveniente da justiça gratuita em processo conexo; (ii) saber se houve omissão quanto à possibilidade de apuração de prejuízos decorrentes da execução provisória posteriormente desconstituída, à luz do art. 520, incisos I e II, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Verificada a concessão definitiva da gratuidade da justiça aos exequentes em agravo de instrumento conexo, transitado em julgado, impõe-se reconhecer que a condenação sucumbencial fixada no acórdão embargado submete-se à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, pois a benesse alcança os atos processuais subsequentes e as obrigações decorrentes da sucumbência.
4. A execução provisória é realizada sob responsabilidade objetiva do exequente, de modo que a superveniente anulação do título executivo determina o retorno das partes ao estado anterior e autoriza a liquidação de eventuais prejuízos suportados pelo executado, conforme disciplina do art. 520, incisos I e II, do CPC.
5. A extinção do cumprimento provisório não impede a apuração de danos, mas exige que tal providência seja realizada perante o juízo de origem, nos próprios autos, mediante regular contraditório e eventual instrução probatória, sendo inviável sua fixação direta em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
6. Inexiste contradição ou obscuridade na revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao executado, pois o acórdão embargado fundamentou-se em elementos concretos indicativos de capacidade econômica, circunstância que afasta a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração de Olírio de Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e consignar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Embargos de declaração de Leandro da Silva Bueno parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer a possibilidade de liquidação de eventuais prejuízos decorrentes da execução provisória perante o juízo de origem, mantida a revogação do benefício da justiça gratuita.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça, ainda que reconhecida em momento posterior no curso do processo, estende-se às condenações sucumbenciais fixadas em grau recursal, impondo a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
2. A anulação do título executivo judicial que lastreia execução provisória autoriza a extinção do cumprimento de sentença e assegura ao executado o direito de promover, nos mesmos autos e perante o juízo de origem, a liquidação dos prejuízos eventualmente sofridos, conforme art. 520, incisos I e II, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3o; 99, §3o; 520, I e II; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 605.712/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 16.04.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039415-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (EMBARGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGANTE), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGANTE), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (EMBARGANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PELO STJ. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À LIQUIDAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESCLARECIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DO EXECUTADO MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Olírio
de Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues, bem como por Leandro da Silva Bueno, contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso para extinguir cumprimento provisório de sentença diante da anulação do título executivo judicial pelo Superior Tribunal de Justiça, condenando os exequentes ao pagamento de custas e honorários e revogando a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas aos exequentes, diante da concessão superveniente da justiça gratuita em processo conexo; (
ii
) saber se houve omissão quanto à possibilidade de apuração de prejuízos decorrentes da execução provisória posteriormente desconstituída, à luz do art. 520, incisos I e II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verificada a concessão definitiva da gratuidade da justiça aos exequentes em agravo de instrumento conexo, transitado em julgado, impõe-se reconhecer que a condenação sucumbencial fixada no acórdão embargado
submete-se
à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, pois a benesse alcança os atos processuais subsequentes e as obrigações decorrentes da sucumbência.

4. A execução provisória é realizada sob responsabilidade objetiva do exequente, de modo que a superveniente anulação do título executivo determina o retorno das partes ao estado anterior e autoriza a liquidação de eventuais prejuízos suportados pelo executado, conforme disciplina do art. 520, incisos I e II, do CPC.

5. A extinção do cumprimento provisório não impede a apuração de danos, mas exige que tal providência seja realizada perante o juízo de origem, nos próprios autos, mediante regular contraditório e eventual instrução probatória, sendo inviável sua fixação direta em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

6. Inexiste contradição ou obscuridade na revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao executado, pois o acórdão embargado fundamentou-se em elementos concretos indicativos de capacidade econômica, circunstância que afasta a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração de
Olírio
de Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e consignar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Embargos de declaração de Leandro da Silva Bueno parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer a possibilidade de liquidação de eventuais prejuízos decorrentes da
execução provisória perante o juízo de origem, mantida a revogação do benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça, ainda que reconhecida em momento posterior no curso do processo, estende-se às condenações sucumbenciais fixadas em grau recursal, impondo a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

2. A anulação do título executivo judicial que lastreia execução provisória autoriza a extinção do cumprimento de sentença e assegura ao executado o direito de promover, nos mesmos autos e perante o juízo de origem, a liquidação dos prejuízos eventualmente sofridos, conforme art. 520, incisos I e II, do
CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, §3o; 99, §3o; 520, I e II; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
605.712/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 16.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso
s
de Embargos de Declaração
opostos, respectivamente, por
OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES
e
GILMAR PEREIRA RODRIGUES
(id. 343902362) e por
LEANDRO DA SILVA BUENO
(id.344064888), em face do v. acórdão de ID 341938891, proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo segundo embargante.

E
m suas razões (id.343902362), os Primeiros Embargantes (
Olírio
e Gilmar) alegam a existência de omissão/contradição no julgado.

Sustentam que, embora tenham sido condenados aos ônus sucumbenciais em razão da extinção da execução provisória, o acórdão deixou de observar que eles são beneficiários da Justiça Gratuita, conforme deferido nos autos do Agravo de Instrumento conexo no 1007397-42.2025.8.11.0000, já transitado em julgado. Requerem a atribuição de efeitos infringentes para que conste a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Por sua vez, o Segundo Embargante (Leandro), em seu recurso (id.344064888), aponta omissão, contradição e obscuridade. Argumenta que: (i) o acórdão revogou sua gratuidade de justiça baseando-se em pagamentos pretéritos em outros processos, desconsiderando sua atual hipossuficiência comprovada documentalmente; (
ii
) houve omissão quanto ao pedido de reparação de danos

decorrentes da execução provisória, matéria que havia sido suscitada na origem (id.207452238 dos autos principais) e que deveria ter sido apreciada por este Tribunal ao avocar o julgamento do mérito e extinguir a execução, aplicando-se o art. 520, I e II, do CPC. Pugna pelo prequestionamento da matéria e efeitos infringentes para manter a
assistência judiciária gratuita
e determinar a apuração dos danos.

Intimado, o embargado Leandro da Silva Bueno apresentou contrarrazões aos embargos da parte adversa (id.344451364), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
OLIRIO DE SOUSA RODRIGUE
S e
GILMAR PEREIRA RODRIGUES
(id. 343902362) e por
LEANDRO DA SILVA BUENO
(id.344064888), em face do v. acórdão de ID 341938891, proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo segundo embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que (i) rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravante e (
ii
) determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença, apesar da superveniente anulação do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante pode ser afastada diante de elementos concretos nos autos; (
ii
) estabelecer se, anulada a sentença que fundamenta o cumprimento provisório, o feito deve ser suspenso ou extinto por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza juris tantum, permitindo ao magistrado afastá-la quando houver prova concreta de capacidade econômica. A comprovação de que o agravante recolheu custas em outras demandas constitui elemento objetivo apto a desconstituir a alegação de insuficiência financeira, autorizando a revogação da gratuidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a concessão do benefício depende de comprovação quando existirem indícios de capacidade econômica, admitindo a revogação diante de prova em sentido contrário (
AgInt
no
REsp
1930142/SE).

O cumprimento provisório depende, para sua existência e validade, da permanência do título executivo judicial que o lastreia, inexistindo execução sem título (“
nulla

executio

sine

titulo
”).

O art. 520, II, do CPC dispõe de forma obrigatória que o cumprimento provisório fica sem efeito quando sobrevém decisão que modifique ou anule a sentença executada, impondo o retorno das partes ao estado anterior.

A anulação do título executivo impede a subsistência do cumprimento provisório, conduzindo à sua extinção por perda superveniente do objeto, e não à suspensão do processo.

A manutenção da suspensão implica perpetuação de relação processual sem causa, contrariando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Os precedentes citados (TJ-MG, TJ-SP e TJMT) confirmam a necessidade de extinção do cumprimento provisório e a imposição dos ônus sucumbenciais ao exequente, que assume o risco da execução provisória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Analiso-os conjuntamente dada a prejudicialidade das matérias.

Pois bem.
Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

DOS EMBARGOS
OPOSTOS POR
OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES E OUTRO (ID 343902362)

Os primeiros embargantes apontam omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, haja vista serem beneficiários da justiça gratuita.

Assiste-lhes razão.

Compulsando os autos e os registros deste Tribunal, verifica-se que no Agravo de Instrumento no 1007397-42.2025.8.11.0000, d
a
relatoria
do Des. Dirceu dos Santos
, foi proferida decisão monocrática deferindo a gratuidade da justiça aos ora embargantes (
Olírio
e Gilmar), reconhecendo a hipossuficiência momentânea comprovada naqueles autos. A referida decisão transitou em julgado em 22/04/2025 (certidão anexa ao ID 343902362).

O acórdão ora embargado, ao extinguir o cumprimento provisório de sentença, inverteu os ônus sucumbenciais, condenando os exequentes ao pagamento das custas e honorários. Todavia, silenciou-se quanto à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Em que pese a argumentação do embargado Leandro em suas contrarrazões – no sentido de que os efeitos seriam
ex
nunc
– a condenação ao pagamento de honorários e custas imposta neste acórdão constitui fato novo e superveniente à concessão da benesse (que já estava vigente).

A gratuidade deferida no curso do processo abrange os atos ulteriores, incluindo a condenação final em sucumbência proferida pelo Tribunal ao julgar o recurso que extinguiu a execução.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DE PROVAS.

1. A gratuidade da assistência judiciária estende-se a todas as instâncias e a todos os atos do processo.

2. A renovação do pedido ou a comprovação de que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça não é necessária quando da interposição do recurso especial.

3. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 605.712/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/4/2015,
DJe
de 23/4/2015.)
(
destaquei
)

Portanto, imperioso sanar a omissão para fazer constar a ressalva legal.

DOS EMBARGOS DE LEANDRO DA SILVA BUENO (ID 344064888)

O segundo embargante alega contradição na revogação de sua justiça gratuita e omissão quanto ao pedido de liquidação de prejuízos decorrentes da execução provisória.

Da Justiça Gratuita (Revogação)

Neste ponto, não v
erific
o vício sanável via
aclaratórios
.

O acórdão foi claro e fundamentado ao revogar o benefício, explicitando que a presunção de hipossuficiência é relativa (
juris tantum
) e que os elementos colacionados pelos agravados (comprovantes de recolhimento de custas em diversos outros processos recentes) eram incompatíveis com a alegação de miserabilidade.

A pretensão do embargante, neste tópico, é nitidamente de rediscussão do mérito da decisão e
revaloração
da prova, o que é vedado nesta estreita via recursal.

O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio às instâncias superiores.

Da Indenização/Liquidação de Danos (Art. 520, CPC)

Quanto a este ponto, parcial razão assiste ao embargante, merecendo o acórdão um aclaramento.

O acórdão embargado extinguiu o cumprimento provisório de sentença com fulcro no art. 520, II, do CPC, em razão da anulação do título executivo pelo STJ. O referido dispositivo legal estabelece expressamente:

“Art. 520. [...] II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos
autos.”

Embora o voto condutor tenha citado jurisprudência e o próprio artigo de lei que menciona a restituição ao estado anterior e a liquidação de prejuízos, o dispositivo do acórdão limitou-se a extinguir o feito e fixar a sucumbência.

Considerando que a responsabilidade do exequente na execução provisória é objetiva (art. 520, I, CPC), e havendo pedido expresso da parte executada (ora embargante) quanto à apuração de danos sofridos, é
necessário aclarar
o julgado para
o fim de
esclarecer que a extinção do cumprimento de sentença não obsta, mas sim autoriza, que a parte prejudicada promova a liquidação dos eventuais danos nos mesmos autos, perante o Juízo de origem
,
uma vez que a liquidação de prejuízos exige dilação probatória específica para mensurar a extensão do dano alegado pelo Embargante
, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Em face d
o exposto:

A)
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES E OUTRO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o dispositivo do Acórdão de ID 341938891, acrescentando que, em relação à condenação dos exequentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por serem beneficiários da justiça gratuita.

B)
ACOLHO PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
LEANDRO DA SILVA BUENO
, apenas para sanar omissão e integrar o julgado, esclarecendo que a extinção do cumprimento provisório de sentença não prejudica o direito do executado de promover, perante o Juízo de origem e nos próprios autos, a liquidação de eventuais prejuízos que alega ter sofrido em decorrência da execução, nos termos do art. 520, incisos I e II, do CPC. Mantenho
incólume
a revogação da justiça gratuita do embargante Leandro, rejeitando o recurso neste ponto.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026